Tribunal: TJSP
Processo: 0000976-97.2000.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de extinção da execução, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC. Insurgência da exequente em relação à forma de cálculo e o valor adimplido. Descabimento. Apelante que, em duas oportunidades, concordou com os cálculos e o valor depositado, procedeu ao levantamento dos valores. Ato incompatível com o direito de recorrer. Ocorrência da preclusão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de extinção da execução, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC. Insurgência da exequente em relação à forma de cálculo e o valor adimplido. Descabimento. Apelante que, em duas oportunidades, concordou com os cálculos e o valor depositado, procedeu ao levantamento dos valores. Ato incompatível com o direito de recorrer. Ocorrência da preclusão lógica. Ademais, não pode a apelante pretender alterar os termos de suas manifestações, a seu favor, em prejuízo da parte contrária, incidindo o brocardo "nemo potest venire contra factum proprium", corolário da boa-fé e prestigiado pelo nosso direito. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000976-97.2000.8.26.0069, da Comarca de Bastos, em que é apelante SONIA
MARIA LOPES, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS e NEI
MONTEIRO DE CAMPOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000976-97.2000.8.26.0069 -Voto no
2
Apelação Cível no 0000976-97.2000.8.26.0069
Apelante: Sonia Maria Lopes
Apelados: Prefeitura Municipal de Bastos e Nei Monteiro de Campos
Comarca: Bastos
Juiz: ARTHUR LUTIHERI BAPTISTA NESPOLI
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17065
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Sentença de extinção da execução, nos termos do art. 924,
inc. II, do CPC. Insurgência da exequente em relação à
forma de cálculo e o valor adimplido. Descabimento.
Apelante que, em duas oportunidades, concordou com os
cálculos e o valor depositado, procedeu ao levantamento
dos valores. Ato incompatível com o direito de recorrer.
Ocorrência da preclusão lógica. Ademais, não pode a
apelante
pretender
alterar
os
termos
de
suas
manifestações, a seu favor, em prejuízo da parte contrária,
incidindo o brocardo “nemo potest venire contra factum
proprium”, corolário da boa-fé e prestigiado pelo nosso
direito. Sentença mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de rito ordinário, em fase de cumprimento de sentença ajuizada por
Sonia Maria Lopes em face do Município de Bastos. Na sentença de fls.
729/730, foi julgada extinta a execução, nos termos do art. 924, inc. II, do
CPC, uma vez considerada satisfeita a obrigação creditícia.
A autora, inconformada apelou, sustentando, em síntese:
a) não está claro pelos cálculos do DEPRE como se chegou ao valor de R$
36.952,06; b) os cálculos deveriam ter sido apresentados com atualização pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e juros de mora
de 1% ao mês; c) violação à coisa julgada; d) pugnou pela reforma da r.
sentença (fls. 735/742).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000976-97.2000.8.26.0069 -Voto no
3
Contrarrazões (fls. 747/751).
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Na petição de fls. 684 dos autos principais, consta a
concordância da apelante com os cálculos realizados pelo apelado e o valor
parcial depositado (fls. 677/382), bem como com o saldo final a ser pago no
mês subsequente.
Posteriormente, após o depósito do saldo final (fls.
690/395), a apelante peticionou novamente (fls. 697), concordando com o
valor adimplido.
O valor devido, sua composição, correção e juros foram
abordados nas manifestações da apelante.
A preclusão decorre da inviabilidade de ser apresentada
nova conta, à ausência de impugnação no momento adequado.
Logo, se as partes não mais controvertem sobre o valor
devido, ocorreu preclusão lógica do direito de recorrer.
No caso vertente, repita-se, quando o depósito foi aceito
e objeto de pedido de transferência para conta do patrono da apelante
nenhuma ressalva foi apresentada. Pelo contrário, a apelante afirmou
expressamente que concordava com o depósito e com o pagamento do débito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000976-97.2000.8.26.0069 -Voto no
4
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE
RESSALVA QUANTO AOS VALORES. ALEGAÇÃO DE ERRO DE
CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA REALIZADO MAIS DE 13 ANOS
APÓS
O
LEVANTAMENTO.
PRECLUSÃO.
DELIBERAÇÃO.
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Não se conhece do
recurso especial pela alegada violação do artigo 535 do CPC/73. Incide, na
hipótese, o óbice da Súmula 284/STF. 2. “não cabe recurso especial fundado
em alegação de violação a verbete sumular, por não se enquadrar no
conceito de lei federal, a que faz alusão o art. 105, inciso III, alínea 'a', da
Constituição Federal de 1988.” (ut. REsp 1198023/AL, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJe 26/9/2011). 3. “Consolidou-se na Súmula 271
desta Corte o entendimento segundo o qual a correção monetária dos
depósitos judiciais pode ser pleiteada na mesma ação em que realizados tais
depósitos, dispensando-se, assim, o ajuizamento de ação autônoma contra o
banco depositário. O exercício da pretensão sob a forma de incidente
processual tem por pressuposto, no entanto, que o processo esteja em
andamento.” (STJ REsp 587270/SE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe
13/02/2006) (grifos nossos). 3.1. Na hipótese dos autos o levantamento dos
depósitos judiciais foi realizado sem qualquer ressalva ou questionamento
acerca do quantum e a alegação de erro de cálculo da correção monetária
dos depósitos judiciais foi realizada mais de 13 (treze) anos após a extinção
definitiva do processo. Precedentes do STJ. 4. O acórdão impugnado amolda-
se ao entendimento deste Tribunal Superior. Incide a aplicação do teor da
Súmula 83 do STJ. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 609.005/RS, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 26/06/2015; AgRg no AREsp 289.903/SC,
desta Relatoria, DJe 25/09/2014; EDcl no Ag 1242374/RS, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, DJe 07/10/2015. 5. Agravo interno desprovido. (STJ 4a T
AgInt no AREsp 41495/SP Rel. Marco Buzzi j. 27/06/2017).
“Há preclusão lógica quando se pretende praticar ato
incompatível com outro anteriormente praticado. In casu, ao certificar-se do
levantamento dos valores depositados em juízo, a recorrente aceitou-o
tacitamente, porquanto requereu que se comprovasse o destino dado à
quantia e à respectiva quitação do débito, revelando-se inadmissível o seu
recurso quanto àquele ato, posto existente fato impeditivo do direito de
recorrer. É cediço em doutrina que: Diz-se lógica a preclusão quando um ato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000976-97.2000.8.26.0069 -Voto no
5
não mais pode ser praticado, pelo fato de se ter praticado outro ato que, pela
lei, é definido como incompatível com o já realizado, ou que esta
circunstância deflua inequivocamente do sistema. A aceitação da sentença
envolve uma preclusão lógica de não recorrer” (STJ
1a T
REsp
748.259/RS Rel. Luiz Fux j. 10/04/2007).
Cumprimento de sentença. Extinção do feito em razão
da quitação do débito. Agravante que, após a concordância com os cálculos
elaborados pelo contador e o pedido de levantamento judicial, pretende
rediscutir os valores depositados pela devedora. Preclusão lógica
configurada. Extinção mantida. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2173592-27.2018.8.26.0000; Relator (a): Maia da Cunha; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 27/09/2018; Data de Registro: 03/10/2018).
APELAÇÃO - FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
ERRO DE CÁLCULO PRECLUSÃO Pretensão de reforma da r.sentença
que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o
levantamento de depósitos em favor da executada, bem como a devolução de
valores por parte do exequente Cabimento parcial Hipótese em que,
embora se trate de erro de cálculo, encontra-se preclusa a possibilidade de
impugnação de cálculos referentes a depósitos já realizados e levantados
pelo exequente Inércia, preclusão lógica e adoção de conduta contrária à
intenção de recorrer Verba de cunho alimentar e, por isso, irrepetível
Afastamento da determinação de devolução de valores já levantados

Ausência de preclusão, todavia, da possibilidade de alegação de excesso de
execução (erro de cálculo) em relação ao último depósito, ainda que
realizado em complemento aos depósitos anteriores Último depósito que
deve ser levantado pela executada, tal como determinado pela r. sentença
recorrida - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1035070-58.2000.8.26.0100; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da
Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
16a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2018; Data de Registro:
02/03/2018).
Ademais, para além da inércia já mencionada, verifica-
se, em razão dos depósitos e do levantamento dos valores, que a apelante
adotou uma conduta contrária à intenção de recorrer, o que corrobora a perda
da possibilidade, por força da preclusão, de se insurgir contra os cálculos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000976-97.2000.8.26.0069 -Voto no
6
apresentados, no que tange aos valores já levantados.
Logo, em razão das circunstâncias acima referidas, da
adoção de conduta contrária à intenção de recorrer e do decurso de longo
período entre os depósitos e a apresentação de impugnação aos cálculos, deve
ser reconhecida a preclusão da possibilidade de impugnação dos cálculos, em
relação aos depósitos já levantados.
No mais, a apelante apresenta insurgência genérica com
relação aos cálculos apresentados pelo DEPRE, os quais constam dos autos,
inclusive, com as respectivas memorias de cálculo e índices utilizados.
Assim, além da evidente preclusão da questão de
suposto equívoco na aplicação dos juros no cálculo do DEPRE, por não terem
sido objeto da impugnação, os cálculos apresentados não demonstram
desacerto nas planilhas elaboradas pelo setor competente deste Tribunal de
Justiça, nem tampouco ausência de incidência dos juros moratórios pelo fato
do precatório ter sido pago fora do prazo previsto pelo art. 100, § 1o, da CF/88
(fls. 681/682).
Ora, a apelante, com a concordância dos valores
depositados, pretendia receber seus créditos, ou seja, que fosse satisfeita a
dívida que tinha com a apelada, e logrou êxito neste intento. Não pode, agora,
comportar-se em desacordo com essa vontade inicial, surpreendendo a parte
contrária com a alegado erro nos cálculos e violação da coisa julgada.
Trata-se da proibição do comportamento contraditório,
estatuída no brocardo “nemo potest venire contra factum proprium”,
decorrente da boa-fé e prestigiada pelo nosso direito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000976-97.2000.8.26.0069 -Voto no
7
Destarte, considerando que na hipótese sub judice o
pagamento da dívida foi efetuado, revela-se inviável reabrir a discussão
acerca dos cálculos apresentados em momento remoto, na qual houve
concordância com o valor e seu levantamento, por força da preclusão.
Assim, correta e sem jaça se mostra a r. sentença
recorrida.
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator